Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19415688, os cálculos judiciais, relativos aos substituídos que prosseguem na execução, foram homologados. No ID: 21307047, o SINDIRETA requereu a imediata expedição das Requisições de Pequeno Valor. O DF, devidamente intimado, não se manifestou (ID: 21865130). É o breve relatório. Decido. Homologo os cálculos judiciais (ID: 19415688), destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor de MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO e MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA, sem a dedução dos honorários contratuais. Expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor em favor de MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON DA EXECUÇÃO). I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador